Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-85.2021.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000651-85.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEX RUPOLO - CPF: 703.880.321-20 (RECORRENTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0057-04 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE QUE IMPEDIA A EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. ANTES DE CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO NÃO PODE EXIGIR O CUMPRIMENTO PELA PARTE CONTRÁRIA. ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

Nos contratos sinalagmáticos, ou contratos bilaterais, em que existe uma reciprocidade entre as obrigações das partes, nenhum dos contratantes pode, antes de cumprir a sua obrigação, exigir o cumprimento pela parte contrária, em face ao disposto no art. 476 do Código Civil.

Se havia débitos de tributos do veículo do período de responsabilidade do Recorrente, fato que impossibilitava a efetivação da transferência junto ao DETRAN, não pode este receber indenização a título de dano moral, pela demora na transferência, pois deu causa ao fato gerador do impedimento de transferência.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Colendos pares;

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em que a parte dispositiva da sentença recorrida dispõe:

a) CONDENAR
a promovida a reembolsar ao promovente a importância de R$ R$ 5.988,19 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais e dezenove centavos), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data em que o pagamento foi efetuado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

c) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral.

O autor interpôs recurso inominado onde pretende que haja a reforma da sentença quanto ao pedido de indenização por danos morais. Alega que em 2013 ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n. 1452-96.2013.811.0005, onde celebraram acordo, 19/04/2019, que dentre outras providências, a empresa recorrida se comprometeu a efetuar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome e não cumpriu a promessa.

Diz que o DUT foi recebido pela ré em 29/04/2019, que o acordo foi homologado em 06/05/2019, e em 2021 ao pleitear financiamento foi impedido, visto que existiam débitos estatuais em seu nome, referente ao veículo em questão, tendo efetuado o pagamento para poder ter o seu nome limpo. Que em 22/03/2021 o veículo permanece registrado em seu nome e deveria ter sido transferido para a recorrida. Que foi gerada uma multa de trânsito, por estacionamento em lugar proibido.

Diz que sofreu transtornos e aborrecimentos, pois o veículo estava com a Recorrida, que não efetuou a transferência da propriedade junto ao DETRAN não providenciou o pagamento dos tributos, tendo que efetuar o pagamento e ainda recebeu multa por estacionar em local proibido.

Aduz que o dano moral está caracterizado, pois, ainda que o recorrido estivesse com a posse do veículo, não efetuou o pagamento do IPVA e foi lhe aplicada multa por estacionar em local proibido. Ao final requer que seja fixado dano moral.

A Recorrida, nas contrarrazões, alega que somente tomou ciência da existência da multa e de outros débitos ainda em aberto quando entregue o veículo.

Diz que recebeu o veículo em data posterior e já com a mencionada multa, haja vista que o envio de chaves alegados pelo autor foi na cidade de São Paulo e que tudo indica que a multa pode ser sido por engano ou por possível clone do veículo.

Aduz que sempre agiu na mais boa-fé com o autor, indicando a existência de multa em aberto em data anterior, e que os débitos anteriores à transferência eram de responsabilidade do autor. Que os débitos posteriores seriam liquidados pela ré, mas esperava ao menos resolver a questão pendente de multa.

Ao final requer o improvimento do recurso inominado.

O Recorrido efetuou a juntada do comprovante de depósito em juízo para pagamento da condenação no valor de R$ 7.111,99, efetuado em 19/01/2022.

É o relatório:

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

No Termo de Acordo celebrado em 16/04/2019 nos autos nº 0001452-96.2013.811.0005, consta:
“D. O Autor transferirá o veículo a Ré Volkswagen do Brasil, entregando o DUT devidamente preenchido em favor dessa em até 15 (quinze) dias contados do protocolo da presente minuta”
.

O documento de autorização para a transferência da propriedade do veículo para a Volkswagen foi assinado em 22/04/2019 e recebido por esta em 29/04/2019.

A respeito da responsabilidade por débitos, no referido Termo de Acordo, há uma cláusula:
“Caso persistam eventuais débitos no veículo atinente ao ano de 2019 esses ficarão a cargo da Volkswagen do Brasil Ltda.”
.

Assim, significa que eventuais débitos anteriores ao ano de 2019 não seriam de responsabilidade da Volkswagen. Há um ditado popular que diz: “
o que é combinado não é caro
”, assim, débitos anteriores a 2019 seriam de responsabilidade do Autor e do ano de 2019 e seguintes da Recorrida.

Consta que em 16/10/2019 foi enviado e-mail pela Recorrida ao patrono do Recorrente com a seguinte mensagem:
“Vejo que neste caso firmamos acordo, contudo há débitos anteriores ao ano de 2019, o que impossibilita a transferência do bem: Multa R$ 1.488,76, Lic. R$ 126,06 DPVAT R$ 16,77, totalizando R$ 1.631,59. Peço que seja verificado com vosso cliente para que possamos transferir a posse do veículo.”

Havia os seguintes débitos pendentes, acrescidos de multas, correção monetária e juros de mora:

- Referente ao ano de 2016

-

R$ 2.256.78.

- Referente ao ano de 2017

-

R$ 2.121,99.

- Referente ao ano de 2018

-

R$ 2.024,91.

- Referente ao ano de 2019

-

R$ 1.911,75.

- Referente ao ano de 2020

-

R$ 1.839,03.

Dessa forma, em conformidade que consta no Termo de Acordo, seria de responsabilidade do Recorrente o pagamento dos débitos referente aos anos de 2016, 2017 e 2018.

Se o Recorrente não cumpriu a sua parte de efetuar o pagamento dos débitos do período de sua responsabilidade (anteriores ao ano de 2019), esse fato impossibilitaria a transferência de propriedade do veículo.

O Recorrente não poderia exigir que a Recorrida cumprisse sua obrigação, de efetuar a transferência do veículo, antes de efetuar o pagamento dos débitos de sua responsabilidade, em conformidade com o disposto no art. 476 do Código Civil,
in verbis
:
“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Em relação especificamente a alegada multa de trânsito, tal débito foi englobado nos valores a serem ressarcidos pelo recorrido, que inclusive, já efetuou o pagamento da condenação. O Recorrente não demonstrou que a aplicação desta multa lhe ocasionou outros transtornos.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso inominado e condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022